Tribunal: STF
Processo: Rcl 43329
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por José Estevão dos Santos Mesquita contra decisão proferida pela Quarta Turma do Conselho Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Rio de Janeiro nos autos do Processo 0002649-06.2017.8.19.9000.
    O reclamante aduz que a presente ação
    “[...] tem como parâmetro a defesa da autoridade das decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, representada, ut upta, pelo REsp 1.108.034/RN, RESP 1.333.988/SP e RESP 1.474.665/RS, julgados sob o rito dos RECURSO REPETITIVOS, com fulcro no art. 543-C do CPC, entre outros, adiante colacionados, além, e também em respeito ao decidido nos autos da ADPF 101/DF, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 04/06/2012) , com os grifos nosso, verbis:
    ADPF 101
    Órgão julgador: Tribunal Pleno
    Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA
    Julgamento: 24/06/2009
    Publicação: 04/06/2012
    Ementa
    EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL: ADEQUAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. ARTS. 170, 196 E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DE ATOS NORMATIVOS PROIBITIVOS DA IMPORTAÇÃO DE PNEUS USADOS. RECICLAGEM DE PNEUS USADOS: AUSÊNCIA DE ELIMINAÇÃO TOTAL DE SEUS EFEITOS NOCIVOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. COISA JULGADA COM CONTEÚDO EXECUTADO OU EXAURIDO: IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DECISÕES JUDICIAIS COM CONTEÚDO INDETERMINADO NO TEMPO: PROIBIÇÃO DE NOVOS EFEITOS A PARTIR DO JULGAMENTO. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    ( ... )
    8. ( ... ),
    9. Decisões judiciais com trânsito em julgado, cujo conteúdo já tenha sido executado e exaurido o seu objeto não são desfeitas: efeitos acabados. Efeitos cessados de decisões judiciais pretéritas, com indeterminação temporal quanto à autorização concedida para importação de pneus: proibição a partir deste julgamento por submissão ao que decidido nesta arguição.
    10. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada parcialmente procedente” (págs. 1-2 da petição inicial – grifos no original).
     Narra que
    “[...] manejou o processo nº 0016489-05.2008.8.19.0204 em face [da] CLARO S.A, ora em trâmite junto ao 17º Juizado Especial Cível do Rio de Janeiro, em razão da má prestação de serviços de telefonia celular, certo que obteve êxito,[...]
    [...]
    07. Por oportuno, de se gizar, que depois do trânsito em julgado da Ação Principal, o Juízo de Piso proferiu, na execução do julgado, entre outros, os seguintes Despachos/Decisões, verbis:
    […]
    A antecipação da tutela não foi confirmada em sentença, portanto a multa diária não pode ser exigida. Revogo os despachos de fls. 261 e 265. Cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se” (págs. 2-3 da inicial – sem os grifos do original).
    Sustenta que,
    “[...] mesmo tendo manejado todos os recursos e ação cabíveis em face dos decisum vergastados [...], ou seja, desde a sede de piso, por força da última decisão (fls. 380/381, do Mandado de Segurança, com publicação certificada à fl. 382), cristalina é a afronta, diante das decisões negativas, o que, no entender do mesmo, chocam frontalmente com o disposto no artigo 6º do Decreto nº 4.657/1942 (artigos 5º, XXXVI da CF), sem prejuízo das demais legislações citadas, e com a própria autoridade dessa Corte Superior de Justiça, que sedimentou entendimento firme de que as astreinte só podem ser revogadas, ocorrendo mudança na situação em que foi cominada, o que não ocorreu no caso dos autos sub examine.
    15 - Entrementes, de se gizar, ainda, que a jurisprudência da Suprema Corte, entende que parte legítima engloba ‘todos aqueles que sejam prejudicados por atos contrários às decisões que possuam eficácia vinculante e geral (erga omnes)’, conforme se depreende, por exemplo, do entendimento exarado na Rcl 6078 AgR, onde foi Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA” (págs. 11-12 da petição inicial). 
    Prossegue argumentando que
    “[...] não há base legal para o juiz, retroativamente, vir a eximir total ou parcialmente o réu de multa que incidiu de forma válida. A multa só é revisável retroativamente se tiver havido defeito em sua fixação ou quando se modificar a situação em que foi cominada. No campo prático, porém, há que se analisar caso a caso, e, nesta hipótese a simples remissão pelo juiz não se faz possível sem que, com isso, a própria natureza da multa cominatória reste violada” (pág. 13 da petição inicial). 
    O pedido liminar é para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito,
    “[...] CASSAR a decisão de fl. 196/198 do Mandado de Segurança (processo nº 0002649-06.2017.8.19.000), e as demais que a mantiveram (fl. 230; fls. 248/252; fls. 264/266; fl. 301; e, fls. 380/382); e, via de consequência, também a decisão de fl. 274 (fl. 139 do Mandado de Segurança), proferida na da Ação Originária de Piso; e, RESTABELECER o status quo das r. decisões de fls. 94 e 100 do processo nº 0016489-05.2008.8.19.0204 – Ação Originária de Piso (fls. 28 e 33 do processo nº 0002649-06.2017.8.19.000 – Mandado de Segurança), DETERMINANDO a continuidade da execução, pelos motivos de fato e de direito sustentados e demonstrados nos autos.
    29.5 - Por derradeiro, REITERA a concessão os beneplácitos da prioridade de idoso e sua tramitação, bem como da Gratuidade de Justiça” (págs. 14-15 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Defiro o benefício da gratuidade de justiça.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não comporta seguimento.
    Destaco que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Consideradas essas hipóteses, verifica-se que não é cabível a reclamação direcionada ao STF para garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça exaradas em recurso especial que tramitam sob a sistemática dos feitos repetitivos.
    Esta Suprema Corte, portanto, não tem competência para conhecer desta ação no ponto em que indica como paradigmas os precedentes em recurso especial. Nesse sentido, faço menção ao julgado na Rcl 37.835-AgR/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    Quanto à alegada violação da decisão na ADPF 101/DF, melhor sorte não assiste ao reclamante.
    A argumentação é no sentido de que o Juízo de origem, ao recusar-se a executar as astreintes fixadas em antecipação de tutela, teria incorrido em desrespeito ao item 9 do acórdão que julgou aquela ação de controle concentrado. A propósito, colho da ementa:
    “ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL: ADEQUAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. ARTS. 170, 196 E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DE ATOS NORMATIVOS PROIBITIVOS DA IMPORTAÇÃO DE PNEUS USADOS. RECICLAGEM DE PNEUS USADOS: AUSÊNCIA DE ELIMINAÇÃO TOTAL DE SEUS EFEITOS NOCIVOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. COISA JULGADA COM CONTEÚDO EXECUTADO OU EXAURIDO: IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. DECISÕES JUDICIAIS COM CONTEÚDO INDETERMINADO NO TEMPO: PROIBIÇÃO DE NOVOS EFEITOS A PARTIR DO JULGAMENTO. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    [...]
    9. Decisões judiciais com trânsito em julgado, cujo conteúdo já tenha sido executado e exaurido o seu objeto não são desfeitas: efeitos acabados. Efeitos cessados de decisões judiciais pretéritas, com indeterminação temporal quanto à autorização concedida para importação de pneus: proibição a partir deste julgamento por submissão ao que decidido nesta arguição” (ADPF 101/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).
    Nesse contexto, é de se observar que o paradigma invocado diz respeito à ação de descumprimento de preceito fundamental que teve por objeto, em abstrato, a atividade de importação de pneus usados. 
    Logo, a modulação de efeitos da decisão, explicitada no item 9 da ementa do acórdão na ADPF 101/DF diz respeito, em específico, ao tema discutido naquela ação, não podendo se estender a processos judiciais que discutam outras matérias. É o que se pode concluir da leitura da parte dispositiva do voto condutor do acórdão, da lavra da Ministra Cármen Lúcia:
    “[...]
    32. Pelo exposto, encaminho voto no sentido de ser julgada parcialmente procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental para
    [...]
    • declarar inconstitucionais, com efeitos ex tunc, as interpretações, incluídas as judicialmente acolhidas, que, afastando a aplicação daquelas normas, permitiram ou permitem a importação de pneus usados de qualquer espécie, aí incluídos os remoldados, ressalva feita quanto a estes aos provenientes dos Estados integrantes do MERCOSUL, na forma das normas acima listadas.
    • Excluo da incidência dos efeitos pretéritos determinados as decisões judiciais com trânsito em julgado, que não estejam sendo objeto de ação rescisória, porque somente podem ser objeto da Argüição de Preceito Fundamental atos ou decisões normativas, administrativas ou judiciais impugnáveis judicialmente. As decisões transitadas em julgado, cujo conteúdo já tenha sido executado e exaurido o seu objeto, não mais podem ser desfeitas, menos ainda pela via eleita pelo Argüente, que teve opções processuais para buscar o seu desfazimento, na forma da legislação vigente, não se tendo a comprovação de que tenha buscado atingir tal objetivo ou que tenha tido sucesso em suas ações” (pág. 124 do acórdão Da ADPF 101/DF - grifei).
    Não é admissível, portanto, dissociar essa modulação de efeitos do restante da matéria que foi tema da aludida ADPF.
    No caso que ora se analisa, a discussão trazida pelo reclamante é sobre a eficácia da coisa julgada no que diz respeito às astreintes fixadas em antecipação de tutela, concedida em ação individual de natureza privada, submetida ao rito dos juizados especiais.
    Nesses termos, como se pode observar, não há estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o precedente fixado por esta Suprema Corte na ADPF 101/DF.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inviável a reclamação quando a decisão reclamada não possui identidade material com o paradigma indicado, como pode ser visto nos precedentes abaixo:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.662/SP. Impossibilidade de inovação dos argumentos em sede de agravo regimental. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADPF nº 275/PB. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    1. Impossibilidade de inovação dos fundamentos da reclamação em sede de agravo regimental.
    2. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.
    3. Impossibilidade de a legitimidade da alteração no regime constitucional de sequestro de verbas públicas para implemento de valores devidos pelas Fazendas Públicas Federal, estaduais ou municipais ser analisada originariamente pelo STF em sede de reclamação constitucional.
    4. Agravo regimental não provido” (Rcl 16.580-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno - grifei).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF N° 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. Agravo interno a que se nega provimento com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 15.681-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPRENSA. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM O QUE DECIDIDO NA ADPF 130. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. O julgamento da APDF 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009) circunscreveu-se à análise acerca da recepção da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67) pela Constituição Federal de 1988 e à necessidade de se proceder interpretação conforme a Constituição de alguns de seus artigos, descabendo potencializar sua ratio decidendi para abarcar situações concretas não previstas ou dessemelhantes.
    2. Inexistindo correlação entre as teses jurídicas estabelecidas em sede abstrata pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo parâmetro de controle e as teses discutidas na decisão reclamada, reputa-se incabível a reclamação, ante a ausência de aderência estrita.
    3. Se a reclamação não ostenta aderência estrita, seu manejo acaba por revestir-se de natureza recursal, uma vez que o controle jurisdicional do acerto, ou desacerto, da decisão reclamada deve ser realizado pelas vias recursais ordinárias. Descabimento, nessa hipótese, da ação reclamatória.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 31.597-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Por fim, é pacífico na jurisprudência desta Corte que não se admite a reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível.
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator